Tribunal: TJSP
Processo: 1064872-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
FRAUDE CONTRA TERCEIROS – Ação pauliana – Anulação de cessões de crédito entre devedora do autor e terceiros – Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado – Apelação não conhecida, determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado

Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064872-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JURACI
AVELINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HENRIQUE CONSTANTINO, CID
MAGHENZANI, TRANSCOAP TRANSPORTADORA GERAL DE PESSOAS E
COISAS E ADMINSTRADORA DE TRANSPORTES PAULISTA LTDA, VIACAO
PIRACICABANA
LTDA,
IDEALE
CONSULTORIA
EMPRESARIAL
E
PARTICIPAÇÕES S/A, VIACAO CACHOEIRA LTDA, MAURÍCIO QUEIROZ
ANDRADE, IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS, MI CONSULTORIA E
SERVIÇOS
LTDA,
AUTO
VIAÇÃO
JARAGUA
LTDA,
PATRIMONY
ADMINISTRADORA DE BENS S.A., LUSMARIA FURTADO QUAIA e LUCY
RAQUEL QUAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064872-37.2019.8.26.0100 -Voto no 39.298
2
VOTO No
: 39.298 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1064872-37.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: JURACI AVELINO
APDOS.
: VIAÇÃO JARAGUÁ LTDA. E OUTROS
INTERDO.
: HENRIQUE CONSTANTINO
INTERDO.
: CID MAGUENZIANI
FRAUDE CONTRA TERCEIROS
Ação pauliana

Anulação de cessões de crédito entre devedora do autor e
terceiros Competência recursal da Primeira Subseção de
Direito Privado Apelação não conhecida, determinando-se a
redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado
Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando a
redistribuição.

Recurso de apelação interposto por Juraci Avelino dirigido
à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Adriana Cardoso dos Reis, MMa. Juíza
de Direito da 37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguiu o processo em relação à ré Viação
Cachoeirinha Ltda., e, quanto aos demais corréus reconheceu a decadência do
direito e julgou improcedente o pedido de anulação do contrato.
Depois de homologar a desistência da ação em relação a
Henrique Constantino e Cid Margueziani, bem como a inclusão de Lusmaria
Furtado Quais e Lucy Raquel Quaia no polo ativo, como terceiras interessadas,
consignou o i. Magistrado singular que não tendo participado dos contratos de
cessão de crédito objetos desta ação a Viação Cachoeira Ltda. não tem
legitimidade passiva.
Quanto aos demais réus, observou ter transcorrido mais de
quatro anos da assinatura do negócio jurídico dito fraudulento, operando-se a
decadência. Ressaltou não ser possível declarar a anulabilidade do contrato de
cessão de crédito firmado por Ideale Consultoria Empresarial e Participações
S/A a favor de MI Consultoria e Serviços Ltda. porque o autor não é credor da
Ideale, possuindo ação pauliana somente em relação às cessões realizadas por
Viação Jaraguá Ltda., sua devedora. Logo, decaído o direito de anular as
cessões de créditos feitas por Viação Jaraguá Ltda., fica prejudicada a
pretensão de anular as cessões subsequentes.
Não tendo ocorrido a citação, deixou de condenar o autor ao
pagamento de honorários advocatícios (fl. 431-436).
Em razões recursais o autor afirma que houve falsificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064872-37.2019.8.26.0100 -Voto no 39.298
3
dos documentos, que, ademais, foram assinados por pessoas sem poderes para
alienar bem jurídico da sociedade, além de não possuírem firma reconhecida.
Defende a inaplicabilidade do art. 178, II, do CC, pois sua contagem deve se
iniciar com o conhecimento público dos contratos que legitimaram a
substituição processual e seus pedidos de levantamento de precatórios perante
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Ao final, pede a concessão de tutela
de urgência para impedir o pagamento de precatório em favor da corré MI
Consultoria e Serviços Ltda., bem como a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fl. 443-459).
Dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário
da justiça gratuita concedida em primeira instância (fl. 474).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Em que pese a livre distribuição (fl. 476), compulsando a
exordial destes autos verifico que esta C. Câmara Reservada de Direito
Empresarial não é competente para julgamento da lide.
Visando maior agilidade nos julgamentos, à uniformização
da jurisprudência no âmbito das relações comerciais e à segurança jurídica,
dada sua grande importância no desenvolvimento econômico, o Tribunal de
Justiça bandeirante criou a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
integrada à Seção de Direito Privado, Subseção I.
A Resolução n. 538, de 2 de fevereiro de 2011 entrou em
vigor em 9 de fevereiro (data de publicação no DJE, p. 5) e eleitos seus
integrantes, em 30 de junho a nova Câmara Especializada foi instalada,
passando a apreciar recursos afetos à competência estabelecida em seu art. 1o.
Nos termos do referido dispositivo a Câmara Reservada de
Direito Empresarial tem competência para as ações, principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas), bem
como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei n. 9.279/96, e a franquia (Lei n. 8.955/94).
No caso dos autos, o autor suscita fraude nas cessões de
crédito realizadas pela Viação Jaraguá Ltda. e as sucessivas cessionárias, em
detrimento do demandante, que é credor da primeva cedente. Busca, assim, a
anulação dos negócios jurídicos.
Embora o autor tenha sido administrador de duas das
corrés, não versa a lide sobre Direito Empresarial, mas exclusivamente sobre
fraude contra credores, motivo pelo qual ajuizou ação pauliana, matéria não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064872-37.2019.8.26.0100 -Voto no 39.298
4
inserida no art. 1o da Resolução n. 538/2011.
A competência, pois, é de uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado, conforme entendimento pacificado nesta Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação pauliana Pretendida
declaração de nulidade de alienação de cotas sociais por fraude
contra credores Competência recursal que se define pelo pedido
e pela causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o,
I.26 da Resolução 623/2013
Competência da e. Primeira
Subseção de Direito Privado Precedentes desse Colendo Grupo
Especial Conflito procedente, para reconhecer a competência
da e. 7a Câmara de Direito Privado
(CC 0008324-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. A.C. Mathias Coltro,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, julgado e publicado
em 03/03/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
"Ação declaratória de
nulidade de ato jurídico (revocatória), c.c. pedido de danos
morais c.c. pedido de antecipação de tutela" A 36a Câmara de
Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo à 9a
Câmara de Direito Privado a competência de julgar o recurso de
apelação no 0009860-17.2014.8.26.0428 Admissibilidade Ação
que visa anular negócio jurídico mediante alegação de fraude
Competência recursal afeta a uma das Câmaras da "Seção de
Direito Privado I" (1a a 10a) Exegese do art. 5o, I, I.26, da
Resolução no 623/2013 desta Corte
Conflito negativo de
competência procedente.
(CC 0040561-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, Grupo Especial da Seção de Direito
Privado, julgado e publicado em 23/01/2020)
Em razão do exposto, não se conhece o recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção
de Direito Privado.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR